Tribunal: STF
Processo: HC 206203
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.



    1. Do ponto de vista processual, verifica-se que as alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. Diante das peculiaridades do processo, é caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. 



    3. A prisão preventiva de paciente primário pelo tráfico de pequena quantidade de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.